Tribunal: TJDFT
Processo: 0734622-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734622-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 168459047 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Thiago Leite Florenço Maia, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Nas razões recursais (ID 50334909), a agravante esclarece que a ação de execução foi ajuizada em 2011 para a satisfação de crédito previsto em cheque. Afirma ter buscado a satisfação do crédito por pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud, Renajud e eRidf, mas registra que todas as diligências foram infrutíferas. Diante disso, sustenta ser necessária a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado/executado. No ponto, afirma que o executado é servidor público e recebe remuneração mensal no valor de R$5.505,32 (cinco mil quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos). Fundamenta sua pretensão no art. 5o, LXXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 4o, 797 e 833 do Código de Processo Civil (CPC), no art. 844 do Código Civil (CC) e em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e de tribunais de justiça estaduais sobre o tema. Com fundamento nos arts. 300 e 311, I, do CPC pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado/executado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recolhido (IDs 50334911 e 50334912). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de evidência, fica autorizada sua concessão quando demonstrada a presença de alguma das hipóteses elencadas no art. 311 do CPC, independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Confira-se, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Consoante exegese do parágrafo único do citado dispositivo, a tutela de evidência somente poderá ser concedida em caráter liminar nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC. Na hipótese, a agravante fundamenta o pedido de tutela de evidência no inciso I do art. 311 do CPC, de forma que incabível a concessão liminar da tutela pretendida. Assim, ausentes os pressupostos para concessão da tutela de evidência em caráter liminar, não assiste razão a agravante. A agravante também fundamenta o pedido de antecipação da tutela recursal na urgência, sob a alegação de que “(...) aguardar o julgamento do agravo pode trazer a Agravante prejuízo irreparável a ou de difícil reparação, face a decisão de suspensão dos autos”. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Na espécie, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pela agravante, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora